Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Se o juízo a quo agiu com rigorismo exagerado, extinguindo o processo sem que a parte tenha sido advertida das consequências do não atendimento integral da decisão proferida, deve-se tornar a sentença sem efeito para que o feito prossiga o seu regular trâmite, eis que não houve inércia da parte.
2. Viola os princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito a sentença que extingue o feito por exigir a efetiva demonstração da localização do automóvel para o deferimento da diligência de busca e apreensão, haja vista a ausência de previsão legal para tanto (Decreto-Lei 911/1969).
3. Comprovado o interesse da parte no prosseguimento da demanda, impõe-se dar provimento ao apelo, como medida a garantir a solução do processo, para que seja evitada a sua extinção de forma indevida.
4. Apelação conhecida e provida.